Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA LEI DE FALÊNCIAS. FORTES INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O pedido de recuperação judicial tem por finalidade viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, mantendo a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa e sua função social, estimulando a atividade econômica.
2. A constatação prévia de que trata o art. 51-A da Lei no 11.101/2005, deve ser realizada por profissional técnico, com o fim de se evitar o processamento de recuperações judiciais de empresas sem viabilidade de recuperação.
3. No caso concreto, o laudo pericial atesta a falta da documentação exigida pela legislação de regência, o que, por si só, autoriza o indeferimento do processamento da recuperação judicial.
4. Conforme previsão do art. 51-A, § 6o, da Lei no 11.101/2005, impõe-se o indeferimento do processamento do pedido de recuperação judicial se forem constatados indícios de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial.
5. As irregularidades contábeis apuradas pelo perito, as manifestações de credores e a propositura de várias ações contra a empresa autora e seu sócio, relacionadas às atividades que exercem, indicam a prática de atos ilícitos, o que justifica o indeferimento do processamento da recuperação judicial.
6. Apelação não provida. Unânime.